Tribunal: TJPA
Processo: 0843584-29.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843584-29.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM - PROCURADORIA JUDICIAL, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO EM UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE. PRECARIEDADE DA INFRAESTRUTURA. PRESERVAR O DIREITO À SAÚDE DOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO LOCAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MEDIDA NECESSÁRIA À ASSEGURAR O DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação civil pública e determinou a realização de obras de reforma e adaptação do espaço onde funciona a unidade ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ÁGUA CRISTAL – ESF ÁGUA CRISTAL no prazo de 60 dias.

2.

A preliminar quanto à ausência de interesse não merece guarida, pois inexistem provas de que houve o completo atendimento das medidas requeridas pelo Ministério Público.

3.

Não há como acolher o argumento do Recorrente acerca da alegada intervenção indevida na competência do Poder Executivo e do mérito administrativo, uma vez que a obrigação contida na sentença, trata-se de medida necessária a resguardar o direito a saúde dos usuários e servidores daquela unidade de saúde, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário para assegurar este direito.

4.

A situação precária da Unidade Estratégia de Saúde é corroborada pelas diversas fiscalizações realizadas pelo Conselho Regional de Medicina-CRF/PA na referida ESF e por equipe técnica do Órgão Ministerial desde o ano de 2013 (ID.4656456 a ID.4656478), em que ficou constatado que o prédio onde funciona a unidade é insalubre, estando todos os ambientes sucateados e sem condições de uso. Além disso, faltavam praticamente todos os medicamentos atinentes à Atenção Básica, havia insuficiência de materiais e insumos e a mobília se encontrava totalmente deteriorada, dentre outras irregularidades.

5.

Não prospera a alegação do Recorrente acerca da restrição orçamentária para a realização das obras de reparo, uma vez que não há qualquer comprovação de tal circunstância, inexistindo, portanto, razões para a modificação da sentença.

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo
MUNICÍPIO DE

BELÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Antecipada.

A sentença recorrida determinou que o Município Apelante promova as obras de reforma e de adaptação do espaço onde funciona a “UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ÁGUA CRISTAL– ESF, no prazo de 60 dias (ID. 4656499-Pág.1/4).

Veja-se:

“
Em conformidade com as razões assinaladas,
julgo procedente os pedidos e o processo com resolução de mérito, suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário,
confirmo a tutela de urgência deferida e determino que, em 60 dias, sejam executadas (acaso não concluídas) todas as obras e/ou serviços de reforma e de adaptação da “ESF Água Cristal” tais como listadas pelo demandante.

Determino, ainda, em igual prazo, que a unidade seja abastecida com

medicamentos atinentes à Atenção Básica e insumos suficientes à demanda.

Em caso de descumprimento, fixo a multa de R$-3.000,00/dia limitada, por agora, a R$60.000,00.”

O Apelante sustenta que a sentença do juízo
a quo
mereceria reforma por ausência de interesse processual do apelado, visto que todas as medidas exigidas pelo Ministério Público foram atendidas antes mesmo do ajuizamento da Ação Civil Pública.

Diz que o deferimento da demanda configura ofensa ao princípio da tripartição de Poderes, ante a indevida intromissão do Poder Judiciário em atos de governo.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Id. 4656507-Pág.1/17).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público ratifica os termos das contrarrazões apresentadas (Id. 5169546-Pág.1/3).

É o relatório do necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de
apelação
, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação civil pública e determinou a realização de obras de reforma e adaptação do espaço onde funciona a UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ÁGUA CRISTAL – ESF ÁGUA CRISTAL, no prazo de 60 dias.

Inicialmente, não há como acolher o argumento do Recorrente em sua preliminar de ausência de interesse processual por, supostamente, ter adotado medidas que sinalizariam a desnecessidade de propositura de demanda judicial.

Averiguo que, além de não existir prova de que houve entrega do Ofício de Id.
4656489
, que trata sobre as medidas realizadas, não subsiste nos autos prova de que todas as obras e/ou serviços reclamados foram realizados.

Ao observar a questão a partir dessa ótica, remanesce forte a pertinência dos reclamos apresentados pelo Ministério Público.

Com efeito, apesar da realização de alguns dos serviços que foram reclamados, vários outros ainda estão pendentes - como bem ressaltou o demandante, o que evidencia o irregular cumprimento da Política Nacional de Atenção Básica-PNAB.

Logo, rejeito a preliminar.

No caso dos autos, averiguo que fora ajuizada ação civil pública em razão da situação precária da Unidade Estratégia de Saúde ESF Água Cristal, constatada pelas diversas fiscalizações realizadas pelo Conselho Regional de Medicina-CRF/PA e por equipe técnica do Órgão Ministerial, desde o ano de 2013 (Id. 4656456 a Id. 4656478).

As referidas fiscalizações atestaram que o prédio onde funciona a unidade é insalubre, estando todos os ambientes sucateados e sem condições de uso. Além disso, faltavam praticamente todos os medicamentos atinentes à Atenção Básica, havia insuficiência de materiais e insumos e a mobília se encontrava totalmente deteriorada.

Desse modo, deve-se concluir que a alegação da intervenção indevida na competência do Poder Executivo e do mérito administrativo não deve prosperar, uma vez que a obrigação contida na sentença se trata de medida necessária para resguardar o direito a saúde dos usuários e dos servidores daquela unidade de saúde, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário para assegurar este direito.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio TJE e de Tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO EM UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE. PRECARIEDADE DA INFRAESTRUTURA. NECESSIDADE DE PRESERVAR O DIREITO À SAÚDE DOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO LOCAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MEDIDA NECESSÁRIA À ASSEGURAR O DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação civil pública e determinou a realização de obras de reforma e adaptação do espaço onde funciona a “Unidade Municipal de Saúde Benguí II no prazo de 120 dias
. 2. Não há como acolher o argumento do Recorrente acerca da alegada intervenção indevida na competência do Poder Executivo e do mérito administrativo, uma vez que a obrigação contida na sentença, trata-se de medida necessária a resguardar o direito a saúde dos usuários e servidores daquela unidade de saúde, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário para assegurar este direito.
3. A situação precária da Unidade Municipal de Saúde é corroborada pela Análise Técnica nº 913/2018 realizada pelo Parquet em que se constata pelas fotografias anexadas ao documento (Num. 4909930 - Pág. 4/7 e Num. 4909931 - Pág. 1/6), a deficiência estrutural da Unidade de Saúde com fiações elétricas expostas e diversos pontos de infiltrações nas paredes, comprometendo a salubridade do ambiente para os usuários do serviço público e dos funcionários que trabalham no local. 4. não prospera a alegação do Recorrente acerca da alegada restrição orçamentária para a realização das obras de reparo, uma vez que não há qualquer comprovação de tal circunstância, inexistindo, portanto, razões para a modificação da sentença. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (5748120, 5748120, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12. Publicado em 2021-09-14)” – Destaques do MP

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRASEM CENTRO DE SAÚDE - REGULARIZAÇÃO PARA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE EM RESPEITO À DIGNIDADE DOS SERVIDORES E USUÁRIOS. Comprovada a imprescindibilidade da realização de obras em Unidade Básica de Saúde para ofertar à população eficiente atendimento na prestação do serviço de saúde em local adequado e seguro, em face da inequívoca obrigação dos entes federados de garantir acesso à saúde e da premência de proteção à vida digna, impõe-se a ratificação da sentença que julga procedente o pedido para que a municipalidade adote as medidas necessárias à regularização de obras, mormente quando apresentados laudos de vistoria técnica do centro de saúde pela Gerência Regional de Saúde atestando a não conformidade do local com os requisitos previstos para seu regular funcionamento.

(TJ-MG - AC: 10000200044600001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 21/07/2020, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2020) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO. Conquanto o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 vede a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental garantido constitucionalmente. O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à educação e à integridade física da pessoa humana. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se. Havendo a comprovação da inviabilização da prestação do serviço público, considerado fundamental, por falta de estrutura física, que, além de tudo, coloca em riscos os servidores públicos e usuários, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência.

(TJ-MT - AI: 10069442820178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2019) (grifos nossos).

Desta forma, entendo que deve ser mantida a responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da
saúde
, na forma dos artigos 6º e 196 da CF/88, que dispõem:

Art. 6º
São direitos sociais a educação, a saúde,
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (grifos nossos).

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifos nossos).

Ademais, não prospera a alegação do Recorrente acerca da restrição orçamentária para a realização das obras de reparo, uma vez que não há qualquer comprovação de tal circunstância, inexistindo, portanto, razões para a modificação da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023